Tribunal: TJMT
Processo: 1002090-69.2020.8.11.0037
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002090-69.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JORGE BAPTISTA PENIDO - CPF: 821.248.501-30 (APELANTE), PRISCILA SILVA DOS SANTOS - CPF: 021.870.701-07 (ADVOGADO), MARCOS SILVA NASCIMENTO - CPF: 736.832.648-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS - CPF: 027.502.531-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – LOTEAMENTO EM NOME DE TERCEIRO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM – RECONHECIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1 – A demanda visando o desmembramento ou desdobro do imóvel deve ser instruída com título de propriedade do loteamento,
in casu
, ausente o mencionado título, portanto, reconhecida a ilegitimidade ad causam.

2 –

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1002090-69.2020.8.11.0037

APELANTE:
JORGE BAPTISTA PENIDO

APELADO:
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JORGE BAPTISTA PENIDO

em face da sentença proferida
pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
que,
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1002090-69.2020.8.11.0037
, julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, em decorrência da ilegitimidade ativa.

Em suas razões recursais

sustenta que
em 30 de maio de 2012 solicitou o desmembramento do terreno objeto dos autos, porém se trata de desdobro da área, visando a divisão para formação de novos lotes. Aduz que apesar da designação errônea do termo, mesmo não se tratando de desmembramento, deve ser determinado o desdobro da área. Assevera que possui legitimidade, pois é o sucessor da área do pedido de desdobro.

Requer o provimento do Recurso de Apelação,
visando reformar a sentença do Juízo Singular, com o fim
determinar o Ente Municipal efetuar o desdobro de parte da área
(id. 105774531)
.

Em contrarrazões, o Apelado pugna pelo reconhecimento de preliminares tanto de ilegitimidade passiva quanto ativa. No mérito, requer o desprovimento do apelo (id.
105774537
).

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer do Procurador Dr. Roosevelt Pereira Cursine,
discorre sobre a desnecessidade de intervenção
(id.
110519954
).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

O Apelado sustenta a ilegitimidade do Apelante para figurar no polo ativo da demanda, ao argumento de que não apresentou documento de propriedade do imóvel que pretende o desdobramento.

No caso concreto,
o Juízo Singular
reconheceu a ilegitimidade ativa do Apelante,
conforme abaixo reproduzida:

Da análise dos autos, verifico que a parte requerente pleiteia o desmembramento de fração de lote que adquiriu neste Município.

Sobre o parcelamento do solo urbano, vejamos o disposto nos artigos 37 e 38 da Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979:

Art. 37. É vedado vender ou prometer vender parcela de loteamento ou desmembramento não registrado.

Art. 38. Verificado que o loteamento ou desmembramento não se acha registrado ou regularmente executado ou notificado pela Prefeitura Municipal, ou pelo Distrito Federal quando for o caso, deverá o adquirente do lote suspender o pagamento das prestações restantes e notificar o loteador para suprir a falta.

Destarte, considerando a vedação expressa de venda de parcela de loteamento ou desmembramento não registrado, constata-se que o contrato de compra e venda entabulado pela parte requerente é nulo, haja vista a impossibilidade legal de negociação de fração de imóvel em situação irregular, segundo preceitua o art. 37 da supramencionada lei. Outrossim, o inciso II, do art. 166, do Código Civil, dispõe:

Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

(...)

II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;

(...)

Assim, ante a nítida nulidade do contrato, a parte autora não possui legitimidade ativa para requerer o desdobramento do imóvel, o qual pode ser pleiteado apenas pelo proprietário indicado no registro do imóvel.

Veja-se o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FINALIDADE DE CONCESSÃO DA ESCRITURA DEFINITIVA - VENDA DE FRAÇÃO DE IMÓVEL – VENDAS SUCESSIVAS – ADQUIRENTE DE BOA-FÉ - PENDÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DA TOTALIDADE IMÓVEL PERANTE O MUNICÍPIO – VEDAÇÃO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é questão do Apelante ser adquirente de boa-fé, mas sim de impossibilidade jurídica do pedido, posto que o art. 37 da Lei nº 6.766/79 (Parcelamento do Solo Urbano), proíbe a venda de parte (fração) do imóvel ou o seu desmembramento sem o devido registro. 2. Imprescindível é a regularização fundiária para posterior realização de processo de desmembramento de fração do imóvel. 3. Recurso de Apelação desprovido. (N.U 1000683-38.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021).

APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer - Município de Itapetininga – Regularização fundiária - Assentamento de interesse social - Parcelamento de solo urbano - Pretensão voltada a compelir a municipalidade à imediata regularização da situação jurídica de lote de terreno alienado, por averbação registrária, e à imediata outorga da escritura definitiva de venda e compra respectiva - Ausência de interesse de agir ante a inutilidade da prestação jurisdicional desgarrada da regularização do loteamento na forma da lei e da prévia existência jurídica da unidade imobiliária (lote) via registro predial do loteamento regularizado - Loteamento ainda não registrado quer no quadro da Lei Federal nº 6.766/1971, quer no quadro da Lei Federal nº 11.977/2009 - Impossibilidade de transmissão de domínio do lote - Municipalidade que está promovendo a regularização fundiária, dentro do devido processo legal, conforme a Lei Municipal nº 5.680/2012 - Sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência do interesse de agir, bem decretada - RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - APL: 10053278720148260269 SP 1005327-87.2014.8.26.0269, Relator: Vicente de Abreu Amadei, Data de Julgamento: 20/10/2015, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/10/2015).

Deste modo, consoante o texto legal e o entendimento jurisprudencial, o pleito da parte requerente esbarra na impossibilidade jurídica do pedido, bem como na ilegitimidade ativa, de modo que deve ser extinto sem resolução do mérito.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V
I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e, inexistindo pleito executório, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.
(id. 105774529)

Extrai-se dos autos que o Apelante ajuizou Ação de Obrigação de Fazer, visando compelir o Ente Municipal para desdobrar parte do imóvel para configurar
o lote nº 5-A, Quadra 18, do loteamento Parque Eldorado, localizado na cidade de Primavera do Leste. Também consta dos autos contrato de compra e venda do imóvel pelo Apelante.

Entretanto, constata-se que a área onde está inserido o lote objeto dos autos, está registrada em nome de pessoa diversa do Apelante, conforme consta do documento de cadastramento imobiliário do Ente Municipal (id. 105774506 – p. 9).

Sobre o tema, o artigo 37 da Lei Federal nº 6.766/79, dispõe:

Art. 37. É vedado vender ou prometer vender parcela de loteamento ou desmembramento não registrado.

Outrossim, no âmbito do município de Primavera do Leste, foi editada a Lei nº 498, de 17 de junho de 1998, regulamentando o parcelamento e uso do solo para fins urbanos:

Art. 1º - O parcelamento do solo urbano da sede do Município de Primavera do Leste será feito através de loteamento, desmembramento ou remembramento, cujos projetos devem observar as disposições desta Lei, que complementa, com normas específicas de competência do Município, a Lei Federal 6.766/79 e demais disposições sobre a matéria.

Parágrafo Único - Os loteamentos, desmembramentos e remembramentos efetivados em inventários, por decisão amigável ou judicial, para extinção de comunhão de bens ou qualquer outro título, também são obrigados a seguir o disposto na presente Lei.

Art. 2º - Para efeitos desta lei, o loteador é o principal responsável pela execução do projeto de parcelamento do solo urbano, respondendo, civil e penalmente, na forma da legislação vigente, pela inexecução ou pela sua execução em desrespeito às normas legais

(...)

Art. 39 - Qualquer alteração do plano do loteamento registrado dependerá de acordo entre o loteador e os adquirentes de lotes atingidos pela alteração, bem como da aprovação do Município, e devendo ser averbada no registro de imóveis, em complemento ao projeto original.

§ 1º - Em se tratando de simples alteração de perfis, o interessado apresentará novas plantas, de conformidade com o disposto nesta Lei, para que seja feita a anotação de modificação no alvará de loteamento, pelo Município.

§ 2º - Quando houver mudança substancial do plano, o projeto será examinado, no todo ou na parte alterada, observando as disposições desta Lei e aquelas constantes no alvará e do decreto de aprovação, expedindo-se então, um novo alvará e baixando-se também um novo decreto.

Neste contexto, a existência de imóvel registrável é condição da legitimidade ativa para propor eventual ação sobre direitos do lote urbano. Assim, a legitimidade ativa para o desmembramento ou desdobro da área deve ser solicitada pelo proprietário, no qual deve instruir o pedido inicial com o título de propriedade.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DEMARCATÓRIA - PROCESSAMENTO DO FEITO - PETIÇÃO INICIAL NÃO INSTRUÍDA COM TÍTULO DA PROPRIEDADE - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - ARTIGO 317 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INAPLICABILIDADE AO CASO - IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DO VÍCIO - DOCUMENTO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA AÇÃO - LOTE INTEGRANTE DE MATRÍCULA EM NOME DE TERCEIRO - NÃO APONTAMENTO DE MATRÍCULA ABERTA PARA A ÁREA DESMEMBRADA - NÃO CORREÇÃO DO VÍCIO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

- A legislação processual é expressa ao estabelecer que a inicial da demanda demarcatória deve ser instruída com o título de propriedade, documento que irá justificar a legitimidade ativa do autor.

- Se o juiz, após dar processamento à ação demarcatória, verifica que a inicial da ação não foi instruída com a certidão de matrícula do imóvel, mas apenas com escritura pública de compra e venda de um lote, correta se mostra a extinção do processo sem julgamento de mérito.
- O artigo 317 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz, antes da extinção da ação sem julgamento do mérito, deverá conceder a oportunidade para a correção do vício, se isso for possível, o que não se verifica no caso.
- Não é cabível, após a ação demarcatória receber tramitação, a correção do vício da falta de título da propriedade, pois este é documento essencial à propositura da ação, por meio do qual o autor demonstrará sua legitimidade ativa e os demandados, com base na descrição do imóvel constante do registro, elaborarão sua defesa. Ademais, no caso, a parte autora apresentou certidão de matrícula, em nome de terceiro, indicando que o lote constante do contrato de compra e venda por ela firmado foi objeto de averbação de desmembramento, mas não há, na referida certidão ou na inicial, indicação de abertura de nova matrícula, o que impossibilita a correção imediata do vício.
- Ainda que fosse possível a correção do vício no presente caso, esta deveria ocorrer na primeira oportunidade, ou seja, na apelação aviada contra a sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, o que não ocorreu. (TJMG - Apelação Cível 1.0471.15.014753-9/001, Relator(a): Des.(a) Moreira Diniz , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/11/2021, publicação da súmula em 09/11/2021)

Em decorrência do exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação.

Majoro os honorários advocatícios arbitrados em Primeira Instância em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022